Tribunal: TCU
Processo: 016.035/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8351/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207, 208 e 214, incisos I e II do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares e regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e fazer as (determinações/recomendações) a seguir, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.035/2009-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 013.078/2009-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Clecia Silva Gonçalves de França (XXX.775.944-XX); Antonio Bacelar Ferreira (XXX.615.653-XX); Benedito Adalberto Brunca (XXX.420.648-XX); Dedilson Nunes da Silva (XXX.464.455-XX); Erivaldo de Oliveira Barbosa (XXX.729.031-XX); Guilherme Fernando Scandelai (XXX.404.358-XX); João Vieira Filho (XXX.681.398-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.863.418-XX); Omar Ney Nogueira Morais (XXX.863.123-XX); Sueli Aparecida Carvalho Romero (XXX.076.148-XX); Valdir Moysés Simão (XXX.728.738-XX); Vania Maria Lopes Venancio (XXX.748.323-XX); Walter Shigueru Emura (XXX.114.828-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. julgar regulares as contas dos responsáveis Valdir Moysés Simão (CPF XXX.728.738-XX), Áurea Viana Luniere de Azevedo (CPF XXX.953.471-XX), Hailton Luiz da Silva (CPF XXX.823.534-XX); Luís Henrique Fanan (CPF XXX.410.858-XX) e Walter Shigueru Emura (CPF XXX.114.828-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 1.9. julgar regulares com as ressalvas abaixo, as contas dos responsáveis Marco Antônio de Oliveira (CPF XXX.863.418-XX), Benedito Adalberto Brunca (CPF XXX.420.648-XX), Guilherme Fernando Scandelai (CPF XXX.404.358-XX), Evandro Diniz Cotta (CPF XXX.959.256-XX), Dedílson Nunes da Silva (CPF XXX.464.455-XX), Antonio Bacelar Ferreira (CPF XXX.615.653-XX), Omar Ney Nogueira Morais (CPF XXX.863.123-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 1.9.1. Marco Antônio de Oliveira (CPF XXX.863.418-XX), ex-Presidente do INSS, em razão falta de atuação junto ao Ministério da Previdência Social a fim de agilizar a assinatura dos instrumentos pertinentes com regimes próprios de previdência social (regime de origem), com vistas a efetivar o processo de compensação previdenciária (item 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.6.1. da instrução da Unidade Técnica); 1.9.2. Benedito Adalberto Brunca (CPF XXX.420.648-XX), em razão das seguintes ocorrências: 1.9. 2.1) pouca efetividade na mitigação de riscos de fraudes na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, em referência tanto ao aspecto procedimental quanto à base de dados dos sistemas envolvidos (itens 1.1.1.3, 1.1.1.5 e 1.1.1.6 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e itens III.2.1, III.2.2., V.2., V.4, V.5 da instrução da Unidade Técnica); 1.9. 2.2) falta de medidas tempestivas para averiguar a regularidade dos benefícios com indícios de erro ou fraude detectados pelo órgão de controle interno (item 1.1.1.4 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.3. da instrução da Unidade Técnica); 1.9. 2.3) falta de atuação junto ao Ministério da Previdência Social a fim de agilizar a assinatura dos instrumentos pertinentes com regimes próprios de previdência social (regime de origem), com vistas a efetivar o processo de compensação previdenciária (item 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item 6.4.6.1 da instrução da Unidade Técnica); e 1.9.2.4) compensações previdenciárias com outros regimes instituidores em desconformidade com o disposto nos artigos 6o da Lei no 9.796/99 e 16 do Decreto no 3.112/99 (item 1.1.2.3 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.6.2. da instrução da Unidade Técnica). 1.9.3. Guilherme Fernando Scandelai (CPF XXX.404.358-XX), em razão das seguintes ocorrências: 1.9.3.1) falhas em procedimentos licitatórios e na celebração e execução dos contratos relativos a obras de engenharia, em especial aqueles concernentes à Ação 5509 - Reformulação das Agências da Previdência Social (item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.7. da instrução da Unidade Técnica); 1.9.3.2) intempestividade na adoção de medidas referentes à instauração de tomada de contas especial (item 5.1.1.2 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735); e 1.9.3.3) falha na manutenção do cadastro de responsáveis da Autarquia, mantido no Siafi (item V da instrução da Unidade Técnica); 1.9.3.4) realização de despesa sem crédito orçamentário, em desacordo com o art. 167, II, da Constituição Federal de 1988, o art. 16, §1o, I, da Lei Complementar 101/2000 e o art. 59 da Lei 4.320/1964, item 104 da instrução; 1.9.3.5) realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da Lei 4.320/1964, item 104 da instrução; 1.9.4. Evandro Diniz Cotta (CPF XXX.959.256-XX), em razão das seguintes ocorrências: 1.9.4.1) falhas nos critérios de estabelecimento de prioridades na escolha das Agências de Previdência Social a serem reformadas e ausência de ações para medir a melhoria da qualidade dos serviços após essas reformas (item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.7. da instrução da Unidade Técnica); e 1.9.4.2) deficiência na qualidade dos serviços prestados aos usuários do INSS, em decorrência do descumprimento da jornada de trabalho por parte dos servidores (item 6.1.1.2 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.9. da instrução da Unidade Técnica). 1.9.4. Dedílson Nunes da Silva (CPF XXX.464.455-XX), em razão das seguintes ocorrências: 1.9.4.1) falta de mecanismos de controle que possam identificar possíveis indícios de acúmulo indevido de cargos ou empregos, principalmente em relação aos servidores ocupantes da carreira de médico-perito (item 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.8 da instrução da Unidade Técnica); 1.9.4.2) falta de sistemática de controle mais eficaz sobre o cumprimento da jornada de trabalho por parte dos servidores (item 6.1.1.2 do Relatório de Auditoria/SFCI no 224735 e item V.9 da instrução da Unidade Técnica). 1.9.5. Antonio Bacelar Ferreira (CPF XXX.615.653-XX); em razão das seguintes ocorrências: 1.9.5.1) realização de despesa sem crédito orçamentário, em desacordo com o art. 167, II, da Constituição Federal de 1988, o art. 16, §1o, I, da Lei Complementar 101/2000 e o art. 59 da Lei 4.320/1964, item 102 da instrução da Unidade Técnica; 1.9.5.2) realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da Lei 4.320/1964, item 102 da instrução da Unidade Técnica; 1.9.6. Omar Ney Nogueira Morais (CPF XXX.863.123-XX), em razão das seguintes ocorrências: 1.9.6.1) realização de despesa sem crédito orçamentário, em desacordo com o art. 167, II, da Constituição Federal de 1988, o art. 16, §1o, I, da Lei Complementar 101/2000 e o art. 59 da Lei 4.320/1964, item 105 da instrução da Unidade Técnica; 1.9.6.2) omissão no dever de apuração de irregularidades e falta de transparência na gestão contábil do FRGPS, item 105 da instrução da Unidade Técnica 1.10 encaminhar o presente acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos para V. Sas.; e 1.11. arquivar o presente processo, após adoção das providências, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.